Tribunal: TJDFT
Processo: 0732688-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732688-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILOE PAZ DIAS IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SILOE PAZ DIAS, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e VI, § 2o-A, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (feminicídio na forma tentada); artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal (ameaça agravada pelo motivo torpe contra mulher); e artigo 147-B c/c artigo 61, inciso I, alínea “f”, ambos do Código Penal (violência psicológica contra mulher), todos combinados com artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri de Brasília, que decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública (ID 62584599 às fls. 279/282) e indeferiu o pedido de sua revogação (ID 62584599 às fls. 300/301). O impetrante alega que inexistem provas da materialidade dos crimes, em especial do feminicídio na forma tentada, eis que a vítima não compareceu ao IML apesar de ter sido encaminhada para se submeter ao exame de corpo de delito. Ressalta que o laudo dos autos foi realizado de forma indireta, com base nos prontuários de atendimento da vítima no Hospital de Base, e não indicam que as lesões foram produzidas por socos ou marteladas em sua cabeça, conforme afirmado por ela na delegacia. Afirma que o Ministério Público arrolou de forma intempestiva uma testemunha – delegado de polícia que colheu as declarações da vítima na delegacia – e o Juiz a aceitou, embora não indicada na denúncia. Sustenta que as declarações da vítima na delegacia não foram confirmadas em Juízo e que o paciente é primário, tem residência fixa, ocupação lícita e é portador de bons antecedentes. Aduz, ainda, que não estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, pois não há indícios suficientes da participação do paciente no crime apurado. Requer, em liminar, a imediata soltura do paciente e, no mérito, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas. Ainda, pede a declaração de nulidade do arrolamento da testemunha Wolney Nascimento Lopes, por ter sido requerida fora do prazo legal e em desacordo com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Junta documentos com a inicial. É o Relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não há prova da materialidade dos crimes, que o Ministério Público arrolou testemunha fora do prazo legal e que a vítima não confirmou as declarações feitas na delegacia, estando ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual a decisão não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos foram praticados em contexto de violência doméstica, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Embora a vítima não tenha comparecido para se submeter ao exame de corpo de delito, o fumus comissi delicti está comprovado pelo Laudo de Lesões Corporais Indiretas no 8852/2024, realizado a partir dos prontuários médicos da ofendida, o qual atestou que ela foi atendida no Hospital de Base de Brasília em quatro oportunidades (11/02/23; 23/05/23; 27/05/23 e 16/06/23), todas com relatos de “queda da própria altura” pela vítima (ID 62584599 às fls. 62/66). No entanto, os peritos atestaram que foram constatadas “lesões contusas e cortocontusa compatíveis com o evento em apuração, conforme informações disponíveis em prontuário”. De fato, em Ocorrência Policial no 4.324/2023-1, protocolizada em 10/05/24, a vítima descreveu que, cerca de quatro meses antes daquele registro, o paciente, motivado por ciúmes, a agrediu fisicamente, com socos, ao ponto de ela precisar ser internada no Hospital de Base. Relatou vários episódios de violência doméstica e ameaças da parte do paciente para que ela não o “denunciasse”, inclusive contra a vida do pai dela. Ainda, contou que no dia anterior à comunicação da ocorrência policial, o paciente voltou a agredi-la com socos e chutes, motivado por ciúmes, e também a esganou, além de tê-la ameaçado com um facão. Ela foi impedida de sair de casa ou pedir socorro, porque o paciente pegou seu celular e suas chaves, e ele somente parou de agredi-la, porque ela disse que os vizinhos ouviriam e chamariam a polícia. A vítima narrou que não queria dormir na mesma cama do paciente, mas ele a obrigou a dormir junto com ele. Na data do registro do boletim na delegacia, por volta de 6h30min, a vítima foi acordada com um balde de água fria na cabeça, jogado pelo paciente, o qual passou a esganá-la e a desferir socos em sua cabeça. Registre-se que não houve afirmação da vítima de ter se dirigido ao hospital nesta ocasião (ID 62584599 às fls. 9/12). Por esses fatos, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I e VI, § 2o-A, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal; e artigo 147-B c/c artigo 61, inciso I, alínea “f”, ambos do Código Penal, todos combinados com artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, denúncia que foi recebida em 21/05/24 (ID 62584599 à fl. 102), a reforçar os indícios de prova da materialidade e da autoria do crime. O fato de a vítima ter escrito declarações, juntadas aos autos, informando que voltou a residir com o paciente e que os fatos relatados na delegacia eram falsos, porque estava “muito nervosa” e falou coisas que “ele não chegou a fazer”, por si só, não a afasta responsabilidade penal do paciente, eis que os documentos foram produzidos extrajudicialmente e não submetidos ao contraditório. Ademais, a alegação de que o Ministério Público teria arrolado testemunha atempadamente não foi submetida ao Juízo de origem, razão pela qual essa instância não pode se manifestar sobre a questão sob pena de supressão de instância. Portanto, conforme se verifica há prova da materialidade e indícios de autoria, o que deságua na comprovação do fumus comissi delicti. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Consoante informado pela vítima em seu depoimento na delegacia, o paciente possui perfil agressivo e violento. Relatou já ter sido agredida verba, fisicamente e psicologicamente por ele outras vezes. Segundo informado por ela, ele a ameaçou, dizendo que se ela o denunciasse, iria matar o pai da vítima, o que explicaria, talvez, os relatos no hospital de que as lesões seriam decorrentes de quedas. Os fatos narrados pela ofendida são extremamente graves e causaram na ofendida verdadeiro temor, tanto que requereu medidas protetivas de urgência quando protocolizou a ocorrência policial. Assim, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do delegado de polícia, salientando que a gravidade concreta das suas condutas demonstram o risco de reiteração delitiva e denota sua periculosidade, bem como os elementos coligidos aos autos justificam a prisão preventiva para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência. Eis o teor da decisão (ID 62584599 às fls. 279/282): “(...) A prisão preventiva é medida excepcional no ordenamento jurídico pátrio, somente podendo ser decretada quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, é admissível quando a imputação seja referente a crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. No caso em análise, a materialidade delitiva se encontra lastreada no laudo de laudo de exame de corpo de delito de lesões corporais n° 8852/24 (id. 195120349). Vislumbra-se ainda indícios suficientes de autoria em desfavor do representado, conforme se vê no termo de declarações da vítima (id. 175040303), requerimento de medidas protetivas (id. 175040300), decisão concedendo medidas protetivas (id. 175183197), bem como o formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (id. 175040301). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. A violência doméstica e familiar contra a mulher possui características próprias, em razão de advir de crenças e estruturas culturais e sociais patriarcais que rejeitam a igualdade entre os gêneros masculinos e femininos, oprimem as liberdades das mulheres, assemelham o gênero feminino à posse, e que permeiam os mais diversos núcleos e estruturas da sociedade. Dentre estas características, a violência contra a mulher normalmente progride em ciclos progressivos de violência e controle sobre a mulher. No contexto de violência doméstica, o Estado é obrigado a identificar o risco especial e avisar a ofendida sobre sua existência, avaliar as características e origem do risco, definir e adotar medidas de proteção específicas oportunas, avaliar periodicamente a evolução do risco, responder efetivamente aos sinais de sua concretização e agir para mitigar seus efeitos. Nessa ordem de consideração, as recentes Leis 13.880/19, 13.882/19, 13.984/20, 14.188/21 potencializaram instrumentos para conferir maior efetividade na proteção das situações de violência de gênero. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. No presente caso, foram aplicadas medidas protetivas de urgência em razão de o requerente ter, em tese, praticado crime de feminicídio tentado contra a ofendida. As peculiaridades da conduta desenham a prática de crime gravíssimo, denotando assim características de considerável periculosidade do acusado. Como bem delineou a Autoridade Policial, a prisão se impõe a fim de garantir o cumprimento da medida protetiva de urgência e a integridade da vítima pelo fato de o autor já ter, de acordo com a versão da vítima, lhe causado um traumatismo craniano, com um martelo, a ameaçado em caso de registro de ocorrência (em matar seu pai), ter tornado a agredi-la 4 meses depois com esganadura e socos na cabeça, lhe acordado com um balde de água (id. 175040297). Na análise do ciclo da violência juntado aos autos, é possível notar a progressividade da violência contra a vítima (id. 175040301). Em apertada síntese, a liberdade do representado é um risco não só à vítima, mas também a sociedade como um todo. Assim, diante dos fatos e fundamentos apresentados, a decisão que melhor se adequa ao art. 226, §8o da Constituição Federal bem como às disposições da "Convenção de Belém do Pará" (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher), é a decretação da prisão preventiva. Ademais, no presente caso, não se vislumbram condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SILOE PAZ DIAS, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP. (...)”. Portanto, os atos, em tese, atribuídos ao paciente são concretamente graves e a alegada “não confirmação” pela vítima das imputações feitas na delegacia carecem ainda de judicialização, tanto é que, na decisão que manteve a prisão preventiva, o MM. Juiz entendeu ser mais prudente aguardar a audiência de instrução e julgamento, designada para setembro de 2024, onde as declarações da ofendida poderão ser analisadas em conjunto com as demais provas produzidas (ID 62584599 às fls. 300/301). Por derradeiro, a denúncia já foi recebida e designada data para a audiência de instrução, impondo-se aguardar a marcha processual e esclarecimentos da autoridade coatora em informações, de modo que, até o momento, não se mostra ilegal ou arbitrária a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024 09:03:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator